Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726433-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEVER CLEMENTE COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, ANA PAULA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA REU: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CLEVER CLEMENTE COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, ANA PAULA COSTA e DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA em desfavor de BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S/A, AGP PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPAÇÕES S/A, GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP por intermédio da qual formulam pedido de procedência com a rescisão do julgado e o reconhecimento de cerceamento de defesa com o retorno dos autos para a produção de provas requeridas e não produzidas, bem como o reconhecimento da usucapião em favor dos requerentes, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil (ID 48564049), que trata da hipótese de erro de fato verificável do exame dos autos. A despeito da argumentação exposta na inicial, verifica-se que a parte autora não se atentou ao preceito insculpido no § 1o do artigo 966 do CPC, que traz a conceituação de erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Ressalte-se que cabe à parte requerente apontar de forma adequada em que consiste o erro de fato, consoante o dispositivo legal, em cotejo com a decisão rescindenda, e de que modo terá força para afastar a coisa julgada, ajustando-se ao rol do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC). Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado, mas do exercício do princípio da cooperação instituído no artigo 6o do CPC, bem como da proteção ao direito de defesa da parte ré, afinal da narrativa dos fatos deverá decorrer logicamente a conclusão. Ademais, os requerentes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, que são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todavia, além da declaração de hipossuficiência (ID 48564051), não forneceram prova apta a comprovar a alegada inviabilidade para o pagamento das custas processuais, bem como para o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sanar a falha ora apontada, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem como fornecer os elementos probatórios que demonstrem a alegada miserabilidade jurídica, a fim de viabilizar o exame do pedido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador